Tribunal: TJDFT
Processo: 0764674-57.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS. REDUÇÃO DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. COMPROVAÇÃO. FIXAÇÃO DOS ALIMENTOS EM PATAMAR COMPATÍVEL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não se conhece do pedido de revogação da gratuidade de justiça aduzido em contrarrazões, uma vez que a resposta ao recurso de apelação não se afigura via adequada para a formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado.
2. De acordo com o artigo 1.699 do CC, podem ser revistos os alimentos, se comprovado que sobreveio a qualquer das partes alteração em seu contexto individual.
3. O quadro fático e probatório estampado nos autos, em cotejo com as necessidades do alimentando e as possibilidades do alimentante, indica que houve redução nas despesas mensais do alimentando, mas não no patamar pleiteado pelo alimentante e fixado na sentença, devendo ser revistos em sede de apelação para refletir suas necessidades reais devidamente comprovadas.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.